Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711679-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: SARAH LUIZA FERREIRA LOPES DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. A agravante informa que os autos originários referem-se a cumprimento de sentença em que a exequente, ora agravada, pleiteia o pagamento das astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao argumento de que houve atraso nos agendamentos e aplicações do medicamento por ela requerido na fase de conhecimento. Narra que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual alegou que: 1) a cobrança de multa é exigível somente após o trânsito em julgado; 2) nunca houve resistência de sua parte para cumprir a tutela de urgência; 3) o valor executado é desproporcional ao objeto da demanda; e 4) cumpriu a tutela de urgência dentro do prazo determinado. O Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte a impugnação e reduziu a multa para o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirma que a redução do valor das astreintes é possível nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que é dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada. Assegura que em nenhum momento atrasou o fornecimento da medicação, posto que já havia autorizado a clínica a realizar o procedimento da agravada, bem como enviou a decisão judicial e o laudo médico com as devidas prescrições. Avalia que a agravada não ficou sem tratamento, pois recebeu as medicações pleiteadas ainda que tenha havido atrasos. Sustenta que o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor do que a própria tutela específica. Considera que não há razão para o pagamento da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que a multa seja afastada ou, subsidiariamente, seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57193067 e 57193068). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A análise dos autos originários demonstra que houve determinação de que a agravante fornecesse o medicamento prescrito pela médica assistente da agravada, nos termos da decisão antecipatória já efetivada. A decisão antecipatória, por sua vez, fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da decisão. A agravada deu início ao cumprimento de sentença originário, ocasião em que informou que houve atraso na administração da medicação. Requereu o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: Primeiramente cabe ressaltar que a sentença proferida no processo principal ora executada, transitou em julgado. Portanto, por economia processual, converto o presente cumprimento provisório de sentença em definitivo. Anote-se, promovendo-se as alterações pertinentes no sistema informatizado. Na hipótese, pretende a exequente o pagamento das astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento no prazo da decisão que deferiu a tutela (ID 175198339). O executado impugna o cumprimento de sentença ao ID 179338439. Defende a cobrança indevida da multa por ausência de descumprimento da obrigação e que a multa coercitiva somente é exigível após o trânsito em julgado da sentença. Tece considerações a acerca da proporcionalidade multa imposta e informa que o executado não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação, logo não tem como ser exigida multa por descumprimento de obrigação dele. Réplica a impugnação apresentada ao ID 183289301. Decido. Diante do trânsito em julgado da sentença, deixo de analisar o alegação de que inexigibilidade da multa antes do trânsito em julgado. O executado explica que como a decisão deu o prazo de 10 dias para o cumprimento da tutela e a intimação dessa decisão foi feita no dia 01/06/23, o prazo para cumprimento findaria em 08/06. Sendo assim, como a decisão foi cumprida dia 01/06/23, consoante comprovante de ID 160876197 (autos principais), ocorreu antes do término do prazo. Além disso, alega que a intimação por AR foi juntada aos autos em 08/06/23 (ID 16144564) o que dilataria ainda mais o prazo para cumprimento da obrigação. Com razão a devedora no que tange cumprimento de obrigação de fazer atinente a ministrar a primeira dose do medicamento. A ré foi regularmente intimada para cumprimento da tutela, em 08/06/23 (data da juntada do AR cumprido nos autos principais – ID 161446564), esgotando-se os 10 dias corridos para implementar a obrigação em 17/06/23. Petição de ID 160876197 informa que a medicação requerida estaria a disposição da autora para aplicação em 01/06/23. No entanto, do que consta dos autos, afere-se que a ré cumpriu a destempo a obrigação de fornecer a 5a e a 6a dose do medicamento. Isso porque o medicamento deveria ser ministrado a cada 15 dias, mas entre a 4a e a 5a dose e entre a 5a e a 6a dose decorreu mais de 20 dias, consoante documentos juntados aos autos pela credora e não impugnados pelo devedor. Ademais dos áudios e prints anexos aos autos, verifica-se que tal dilação de prazo não se deu por culpa da credora. Assim, não há espaço para considerar como integralmente cumprida a obrigação tempestivamente havendo mora superior a 10 dias– que corresponde ao limite pecuniário das astreintes arbitradas. No entanto, o cumprimento substancial da tutela afasta a incidência integral da multa já imposta como se nada tivesse sido cumprido dentro do prazo estipulado na decisão judicial. Não se olvida dos precedentes persuasivos (Enunciado no 11 da ENFAM) invocados pela parte credora em sentido diverso, mas este Juízo alinha-se ao entendimento de que a imutabilidade das astreintes não se coaduna com a necessidade de sua compatibilização com os princípios gerais norteadores do processo civil, a impor razoabilidade e proporcionalidade da medida também em momento posterior, aferindo-se a extensão do cumprimento da ordem judicial. Ora, não se configura a preclusão ou ofensa à coisa julgada quando o Magistrado promove, até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, em virtude da constatação de sua exorbitância ou inadequação, a revisão do valor da multa cominatória anteriormente estabelecida, ainda que o processo esteja em fase de execução ou de cumprimento da de sentença. A corroborar o entendimento desta decisão, confira-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO. VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes" (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. 4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação. 5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOME CARE. OBRIGAÇÃO COMPLEXA. ATRASO. CUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento domiciliar (home care), constatando-se o cumprimento parcial da medida, iniciada com apenas 2 dias de atraso, e ainda, dada a complexidade ínsita ao atendimento multidisciplinar, considerando, no caso em concreto, a necessidade de destacamento de diversos profissionais da saúde no prazo relativamente curto de 24 horas, não se pode impor ao plano de saúde, que atrasou, em parte, o cumprimento da obrigação, a mesma multa que seria devida se tivesse descumprido completamente a determinação judicial. 2. Admite-se a revisão retrospectiva, com redução equitativa, do valor das astreintes já impostas, quando demonstrado o cumprimento parcial da obrigação de fazer, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão no 1146548, 07178347620188070000, Relatora Desa. ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 5/2/2019) Há de se destacar ainda que as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios ou mesmo a incidência de juros moratórios (REsp. 1.963.280/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.9.2022). Firme em tais razões, ACOLHO em parte a impugnação da devedora para reduzir equitativamente a multa para o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Não é caso de reconhecimento de excesso de execução, porquanto a redução da multa decorre de arbitramento superveniente a que não deu causa o credor, de sorte que deixo de fixar honorários de sucumbência. Intimem-se as partes. A decisão agravada esclarece que a agravante foi regularmente intimada para o cumprimento da tutela de urgência em 8.6.2023. A primeira aplicação foi devidamente cumprida. Ocorre, contudo, que houve atraso quanto à quinta e à sexta aplicações, o que indica o cumprimento extemporâneo da obrigação. O Juízo de Primeiro Grau reduziu o limite pecuniário da multa por considerar que o cumprimento substancial da tutela afasta a incidência integral da multa já imposta como se nada tivesse sido cumprido dentro do prazo estipulado na decisão judicial. A responsabilidade da agravante pelo atraso no cumprimento da obrigação – mormente quando o bem da vida perseguido requer uma diligência urgente por parte do plano de saúde – foi demonstrada, o que torna inviável o requerimento de afastamento ou de minoração do valor da multa. A fixação de multa (astreintes) mostra-se cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, como ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:[1] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa, pois, caso obedeça ao comando judicial, a referida penalidade não lhe será imposta. O valor arbitrado apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante e o direito violado. As astreintes, que já foram reduzidas na decisão agravada, devem ser mantidas na forma como estão fixadas, pois decorrem do descumprimento da tutela de urgência referente a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.